Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TERMO DE RESERVA. PANDEMIA DA COVID/19. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o Recurso Inominado.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o Termo de Reserva não vincula as partes como contrato de promessa de compra e venda, já que possuem naturezas jurídicas distintas e não podem se confundir. Destacou que deve se observar a natureza jurídica distinta dos instrumentos jurídicos que envolvem a lide. Alegou também que não havia como se prever os impactos da pandemia no cronograma das obras. Observou que não se poderia presumir que, naquele momento, os efeitos da pandemia já estariam plenamente conhecidos e mapeados. Frisou que o caráter excepcional e prolongado da pandemia impôs uma realidade em constante mutação, cujos reflexos não poderiam ter sido integralmente previstos ou mensurados. Salientou que notificou a embargada sobre os desafios enfrentados, bem como buscou soluções para mitigar os impactos do atraso. Argumentou que o atraso na entrega da obra não decorreu de falhas inerentes ao negócio, mas sim de eventos externos, excepcionais e irresistíveis, que impediram a regular execução do contrato. Pontuou que houve omissão quanto à análise do prazo contratual adicional de 60(sessenta) dias para entrega das chaves, previsto no contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Reforçou que a análise de tal prazo se faz necessária pois teria o condão de modificar início da mora e, por consequência, os valores da condenação. Ao final, requereu o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as contradições apontadas.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão ou contradição.
6. O entendimento sobre o Termo de Reserva foi enfrentado no julgamento, conforme se verifica nos itens 8 e 9 do acórdão. Quanto ao prazo contratual, restou consignado o entendimento do colegiado acerca da prevalência da data de entrega do imóvel prevista no Termo de Reserva da unidade habitacional, em consonância com o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o caso fortuito (pandemia da COVID-19), o item 11 do acórdão embargado esclareceu que a pandemia já estava instalada há mais de um ano e a embargante já detinha conhecimento de seus efeitos, não havendo o que se falar em imprevisibilidade, configurando-se em risco da atividade. Ausentes a omissão e contradição apontadas.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.